Tribunal: TJBA
Processo: 8179459-36.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8179459-36.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

APELADO: FABRICIO SABAIA ASSIS DE JESUS

Advogado(s)
:
DIEGO LEAL PITOMBO

ACORDÃO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA.
BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDAMENTE ESTABELECIDA PELO DECISUM. VALOR DA CONDENAÇÃO. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. MANUTENÇÃO DOS TERMOS DA SENTENÇA.
QUESTÃO DEVIDAMENTE ANALISADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. CARÁTER MERAMENTE PROTELATÓRIO. INCIDÊNCIA DA MULTA PREVISTA PELO § 2º DO ART. 1.026 DO CPC. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração n
.

8179459-36.2022.8.05.0001
,

nos quais figuram como Embargante a
BRADESCO SAÚDE S.A.

e Embargad
o

FABRÍCIO SABAIA ASSIS DE JESUS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da
Primeira
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e ACOLHER, EM PARTE, OS ACLARATÓRIOS.

Sala das sessões, data registrada pelo sistema.

PRESIDENTE

Des. JOSEVANDO ANDRADE

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA